Tribunal: TJDFT
Processo: 0742918-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742918-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PAULO SERGIO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco J. Safra S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Paulo Sérgio da Silva, deferiu a liminar e determinou a apreensão do veículo (proc. no 0703303-75.2020.8.07.0012, ID no 70748943). 2. Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...]Nesse diapasão, com fundamento no art. 3o, do mencionado diploma legal, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR (tutela satisfativa) para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial. (MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: AUTOMOVEL MODELO: VIRTUS CONNECT PACK 1.6 M4P COM AG CHASSI: 9BWDL5BZ9LP051192 COR: BRANCA ANO: 2020 PLACA: PBW7562 RENAVAM: 01210295536), o qual ficará depositado em mãos do autor ou da pessoa que for por ele indicada. Executada a liminar (tutela satisfativa), cite-se o Réu para purgar a mora, pagando a integralidade do saldo devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04. Advirto o Réu de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser subscritas por advogado[...] 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”. 3. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID no 71402119) foram rejeitados (ID no 71406411) com incidência de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 1.026, §2o). 4. Nas razões de ID no 19992768, o agravante defende que a decisão, apesar de ter deferido a liminar, não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois o prazo para o agravado efetuar a purga da mora deve fluir a partir do cumprimento da liminar e não da citação e/ou ciência nos autos. 5. Alega que a decisão estaria negando vigência ao disposto no art. 3o, § 1o do referido Decreto-Lei, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere a sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, que poderá, inclusive, retirar o bem da comarca em que fora apreendido, independente de autorização judicial, desde que transcorrido o prazo de cinco dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Cita jurisprudência. 6. Argumenta que após a apreensão do veículo não é necessário aguardar a citação da ré para que a propriedade seja consolidada, sob pena de permitir a depreciação do bem para que seja observado prazo processual não estabelecido no Decreto-Lei que trata da matéria. 7. Acrescenta que a finalidade da alteração trazida pela Lei 10.931/2004 seria “agilizar a retomada e possibilitar a venda do bem após o prazo para pagamento do débito (05 dias)”. Reforça que a demora da consolidação da propriedade do bem em favor do credor caracteriza enriquecimento indevido do agravado e aumenta o prejuízo do agravante. 8. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que o prazo referente à purga da mora comece a fluir a partir do cumprimento da liminar, independentemente da citação (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o), permitindo a eventual consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que poderá retirar e alienar o veículo, caso não ocorra o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal e a retirada da multa aplicada. 9. Preparo comprovado (ID no 19992769 e no19992776). 10. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID no 20025783). 11. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 21647514). 12. O Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião prestou informações sobre a eventual perda do objeto do recurso nos seguintes termos (ID no 20085737 pág. 4): “Não obstante, em nome do dever de cooperação, oficie-se (De ordem, enviar por e-mail) ao douto Relator do AGI dando-lhe ciência (enviar cópia integral - ID 71406411 -págs. 1/2) da decisão proferida em sede de embargos de declaração, pois incorreu o credor (ora Agravante) em interpretação equivocada de decisão que concedeu a tutela de urgência, o que provavelmente ensejará a perda do objeto do AGI”. 13. Intimado para se manifestar sobre o interesse recursal (ID no 21791130), o agravante apresentou a petição de ID no 21926759. 14. Cumpre decidir. 14. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 15. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” Da perda parcial do objeto. 16. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 17. O agravante insurge-se contra a decisão que teria consignado que o prazo para o agravado efetuar a purga da mora fluiria a partir da citação. 18. Na origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo agravante, o Juiz prestou os seguintes esclarecimentos (ID no 71406411 dos autos originários): “[...] Neste sentido, tenho que não assiste razão ao embargante, eis que a sua interpretação da decisão embargada é que se mostra demasiadamente equivocada, o que provavelmente se deve ao fato de haver menção à determinação de citação antes da referência à oportunidade da purga da mora. Contudo, tal fato não leva à conclusão de que a purga da mora somente ocorrerá após a citação, até porque a decisão é bem clara no sentido de que "executada a liminar", terá o devedor a oportunidade de efetuar o pagamento da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, sem que guarde vinculação com a citação. Assim, o termo a quo para purga da mora há que ser o cumprimento da liminar, o que restou devidamente expresso na decisão, até porque faz referência ao § 2o do Decreto-Lei no 911/69[...]” [grifo na transcrição].” 19. De acordo com as informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ofício, ID no 20085737) e com as decisões de IDs no 70748943 e no 71406411, verifica-se que, de fato, a decisão determinou que a purga da mora fluirá a partir do cumprimento da liminar, tal como previsto na legislação (Decreto-Lei 911/69, art. 3o, § 1o) e pleiteado pelo agravante. 20. Esse fato acarretou a perda parcial do recurso em relação a esse tema, mantendo-se o interesse processual quanto aos demais pedidos recursais. 21. Conheço parcialmente o recurso. 22. O agravante insurge-se quanto: (a) à proibição de retirada do veículo do Distrito Federal e (b) à multa aplicada em embargos de declaração. 23. Não há amparo legal para a restrição imposta na decisão impugnada referente à proibição de retirada do veículo do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo. 24. De acordo com o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 25. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: João Egmont 2a Turma Cível, DJE: 07/02/2018. 26. A Lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 27. No tocante à multa estabelecida por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios (ID no 71406411), não vislumbro que seja o caso de sua aplicação. Os embargos declaratórios são cabíveis e representam direito de recorrer do embargante que apontar suposta obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, consoante estabelece o CPC, art. 1.022. 28. Apenas se restar demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, o que não é o caso dos autos. Dispositivo 29. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para: a) decotar da decisão impugnada a proibição de o credor fiduciário retirar o bem do Distrito Federal sem prévia comunicação judicial; b) eximir o agravante do pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa estabelecida no julgamento dos embargos de declaração (ID no 71406411). 30. No mais, mantenho a decisão agravada. 31. P.R.I. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO